Tribunal: TJMT
Processo: 0008490-53.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008490-53.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (APELANTE), CLEITON CORSINO DE SOUZA (APELANTE), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELANTE), VALDENIR LUCAS DE SOUZA - CPF: 023.171.511-01 (APELANTE), CLEITON CORSINO DE SOUZA - CPF: 702.520.271-16 (APELANTE), JAIRO LUIZ DE SOUZA (VÍTIMA), DORCA MADALENA DE CAMPOS (VÍTIMA), JAIRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 002.914.081-17 (VÍTIMA), DORCA MADALENA DE CAMPOS - CPF: 010.201.381-06 (VÍTIMA), DIVINO DA COSTA VIEIRA - CPF: 025.482.961-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
. veredito condenatório. redução da pena. recurso provido parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
visando as reduções das penas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) idoneidade da fundamentação utilizada para depreciação das consequências do crime; 2) redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea; 3) direito a fração de 2/3 (dois) terços pela tentativa.

III.
Razões de decidir

As considerações vagas acerca das consequências do crime não legitimam a elevação da pena-base se não demonstrado que a morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal.

O c. STJ, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”.

IV.
Dispositivo

Recursos providos parcialmente

para readequar as penas do primeiro apelante a 21 (vinte e um) anos de reclusão e do segundo a 20 (vinte) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009;
STJ, AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021;
AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024;
AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1º.12.2022;
REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764;

REsp 2052085;
AgRg no HC 671.879/RS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, 26.11.2021;
TJMT, Ap nº 97795/2016, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008490-53.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VALDENIR LUCAS DE SOUZA

CLEITON CORSINO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0008490-53.2010.8.11.0042), que os condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima], sendo o
primeiro
a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o
segundo
a 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, ambos em regime inicial fechado – CP,
art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do
CP - (ID 226779711).

VALDENIR LUCAS DE SOUZA sustenta que: 1)

a circunstância judicial das consequências do crime foi negativada sem fundamentação idônea; 2) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração de 2/3 (dois) terços pela tentativa de homicídio.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 226779731).

Prequestiona o art. 5º e art. 93, IX, ambos da CF, art. 33, §2º e §3º, art. 59 e art. 61 do CP, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, todos do CPP, art. 8º, do Pacto de San José da Costa Rica (ID 226779731).

CLEITON CORSINO DE SOUZA alega que: 1) a fundamentação utilizada para depreciação das consequências do crime seria inerente ao tipo penal; 2) a confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal; 3)
“o crime de tentativa de homicídio não chegou perto da consumação, não havendo prova do caminho percorrido, a fração de diminuição ser fixada em 2/3”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 226779729).

Prequestiona o art. 5º e art. 93, IX, ambos da CF, art. 33, §2º e §3º, art. 59 e art. 61 do CP, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, todos do CPP, art. 8º, do Pacto de San José da Costa Rica (ID 226779729).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 226779733).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. MENSURAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. A FRAÇÃO ADOTADA ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. 3. REANÁLISE DO QUANTUM REDUTOR FIXADO CONCERNENTE À TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE QUANTO MAIOR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO, MENOR SERÁ A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 APLICADA PELO SENTENCIANTE ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 239000674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h5Omin, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, os denunciados VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINHO DE SOUZA, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, utilizando uma arma branca (não apreendida), com evidente animus necandi, efetuaram golpes contra a vítima Jairo Luiz de Souza que faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos e, ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Dorca Madalena de Campos que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. [...]

Diante do exposto, os denunciados VALDENIR LUCAS DE SOUZA e CLEITON CORSINHO DE SOUZA se encontram como incursos na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 121, § 2°, incisos I e IV c/c n art. 14, inciso II, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 226774439)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]QUESITOS PARA JULGAMENTO DO RÉU VALDENIR LUCAS DE SOUZA

1. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA JAIRO LUIZ DE SOUZA.

PRIMEIRO QUESITO - No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h50min, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT, a vítima Jairo Luiz de Souza sofreu golpes de faca, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico (ID 46835280 - Pág. 30/34), os quais foram a causa de sua morte?SIM (X)

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO - O réu Valdenir Lucas de Souza foi o autor dos golpes de faca descritos anteriormente? SIM (X) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM (

) NÃO (X)

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

QUARTO QUESITO - A participação do réu Valdenir foi de menor de importância para o cometimento do crime? SIM (

) NÃO (X)

QUALIFICADORAS

QUINTO QUESITO - O acusado agiu por motivo de torpe, na medida em que praticou o crime por vingança em razão de dívida de drogas e por ter a vítima encontrada subtraída alguns objetos que lhe pertencia?SIM (X) NÃO (

)

SEXTO QUESITO-O acusado se usou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela estava dormindo e foi surpreendida com os golpes de faca?SIM (X)

NÃO (

)

2. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA DORCA MADALENA DE CAMPOS.

PRIMEIRO QUESITO No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h50min, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT, a vítima Dorca Madalena de Campos sofreu disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais (ID 46835280 - Pág. 79/85)?SIM (X) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO - O réu Valdenir Lucas de Souza concorreu para que terceiro efetuasse os disparos de arma de fogo descritos anteriormente?SIM (X) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO Assim agindo, réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumiu por situações alheias à sua vontade, na medida em que a vítima foi socorrida por terceiros e levada ao Pronto Socorro Municipal para receber atendimento médico? SIM (X) NÃO (

)

QUARTO QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM (

) NÃO (X)

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

QUINTO QUESITO - A participação do réu Valdenir no crime foi de menor importância, por não ter efetuado os disparos de arma de fogo na vítima?SIM (

)

NÃO (X)

QUALIFICADORAS

SEXTO QUESITO-O acusado agiu por motivo torpe, considerando que o réu acreditava que a vítima teria auxiliado na subtração de alguns objetos que lhe pertencia e teria usado do crime para se vingar?SIM (X) NÃO (

)

SÉTIMO QUESITO-O acusado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela estava dormindo e foi surpreendida com os disparos de arma de fogo?SIM (X) NÃO (

)

QUESITOS PARA JULGAMENTO DO RÉU CLEITON CORSINO DE SOUZA

1. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA JAIRO LUIZ DE SOUZA.

PRIMEIRO QUESITO - No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h50min, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT, a vítima Jairo Luiz de Souza sofreu golpes de faca, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico (ID 46835280 - Pág. 30/34), os quais foram a causa de sua morte?
SIM (X) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO - O réu Cleiton Corsinho de Souza concorreu para que terceiro efetuasse os golpes de faca descritos anteriormente?SIM (X)

NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO-O jurado absolve o acusado?SIM (

) NÃO (X)

QUALIFICADORAS

QUARTO QUESITO - O acusado agiu por motivo torpe, na medida em que praticou o crime por vingança em razão de dívida de drogas? SIM (X) NÃO(

)

QUINTO QUESITO-O acusado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela estava dormindo e foi surpreendida com os golpes de faca? SIM (X) NÃO (

)

4. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA DORCA MADALENA DE CAMPOS.

PRIMEIRO QUESITO - No dia 22 de novembro de 2009, por volta das 04h50min, na residência abandonada localizada à Avenida Integração 03, quadra 72, ao lado da casa 16, bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT, a vítima Dorca Madalena de Campos sofreu disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais (ID 46835280 - Pág. 79/85)? SIM (X) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO - O réu Cleiton Corsino de Souza foi o autor dos disparos de arma de fogo descritos anteriormente? SIM (X) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO - Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por situações alheias à sua vontade, na medida em que a vítima foi socorrida por terceiros e levada ao Pronto Socorro Municipal para receber atendimento médico? SIM (X) NÃO (

)

QUARTO QUESITO-O jurado absolve o acusado? SIM ( ) NÃO (X)

QUALIFICADORAS

QUINTO QUESITO-O acusado agiu por motivo torpe, na medida em que praticou o crime por vingança em razão de dívida de drogas? SIM (X) NÃO ( )

SEXTO QUESITO-O acusado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela estava dormindo e foi surpreendida com os golpes de faca? SIM (X) NÃO (

)”
(ID 226779718)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de:
a) CONDENAR
o réu
VALDENIR LUCAS DE SOUZA
nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima); e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.
b) CONDENAR
o réu
CLEITON CORSINHO DE SOUZA
nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima); e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.[...]

1. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO RÉU VALDENIR LUCAS DE SOUZA

1.1 HOMICÍCIO QUALIFICADO CONSUMADO EM FACE DA VÍTIMA JAIRO LUIZ DE SOUZA [...]

PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
[...]

As
consequências
são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal JAIRO era
[1]
uma pessoa jovem, com apenas 26 (vinte) anos de idade (ID 46835280 - Pág. 31). A expectativa de vida do brasileiro em 2009, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 73,51 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 47 anos. Nesse sentido, assentou o E. TJMT: [...]

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, recrudesço e
ESTABELEÇO
a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - AGRAVANTE E ATENUANTE

Ausentes atenuantes. Há, no entanto, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, ‘c’, do CP), reconhecida pelos jurados.

Com essas razões,
ELEVO
a pena intermediária em 1/6 (um sexto),
FIXANDO-A
em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que
PASSO A DOSÁ-LA
definitivamente em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.2 HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA DORCA MADALENA DE CAMPOS [...]

PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
[...]

Assim, ausente circunstância judicial desfavorável,
ESTABELEÇO
a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - AGRAVANTE E ATENUANTE

Ausentes atenuantes. Há, no entanto, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, ‘c’, do CP), reconhecida pelos jurados.

Com essas razões,
ELEVO
a pena intermediária passando a FIXÁ-LA em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento de pena.

Considerando a causa de diminuição de pena, sendo descrita no art. 14, II, do CP (tentativa), bem como o
iter criminis
percorrido, em que a vítima recebeu um disparo de arma de fogo (‘tentativa cruenta’), tendo permanecido hospitalizada por 6 (seis) dias, diminuo a pena no patamar de 1⁄2 (um meio).

Sendo assim,

PASSO A DOSÁ-LA em 7 (sete) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

2. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO RÉU CLEITON CORSINHO DE SOUZA

2.1 HOMICÍCIO QUALIFICADO CONSUMADO EM FACE DA VÍTIMA JAIRO LUIZ DE SOUZA [...]

PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [...]

As
consequências
são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal JAIRO era
[2]
uma pessoa jovem, com apenas 26 (vinte) anos de idade (ID 46835280 - Pág. 31). A expectativa de vida do brasileiro em 2009, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 73,51 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 47 anos. Nesse sentido, assentou o E. TJMT: [...]

- O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime pela pouca idade da vítima que veio a óbito (19 anos) revela-se idôneo. Precedente do STJ. [...]

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, recrudesço e
ESTABELEÇO
a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - AGRAVANTE E ATENUANTE

Ausentes atenuantes. Há, no entanto, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, ‘c’, do CP), reconhecida pelos jurados.

Com essas razões,
ELEVO
a pena intermediária em 1/6 (um sexto),
FIXANDO-A
em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que
PASSO A DOSÁ-LA
definitivamente em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

2.2 HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA DORCA MADALENA DE CAMPOS [...]

PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [...]

Assim, ausente circunstância judicial desfavorável,
ESTABELEÇO
a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - AGRAVANTE E ATENUANTE

Presente a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inciso II, ‘c’, do CP), reconhecida pelos jurados, bem como a atenuante da
confissão
(ID 46835280 - Pág. 58), ambas se compensam.

Com essas razões,
MANTENHO
a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento de pena.

Considerando a causa de diminuição de pena, sendo descrita no art. 14, II, do CP (tentativa), bem como o
iter criminis
percorrido, em que a vítima recebeu um disparo de arma de fogo (“tentativa cruenta”), tendo permanecido hospitalizada por 6 (seis) dias, diminuo a pena no patamar de 1⁄2 (um meio).

Sendo assim,
PASSO A DOSÁ-LA em 6 (seis) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
CONDENO
o réu
VALDENIR LUCAS DE SOUZA
nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima); e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
. Em razão do concurso material,
APLICO-LHE
a pena
DEFINITIVA
de
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. CONDENO
o réu
CLEITON CORSINO DE SOUZA
nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima); e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
. Em razão do concurso material,
APLICO-LHE
a pena
DEFINITIVA
de
22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

[...].”
(
Luiz Antônio Muniz Rocha
, juiz de Direito - ID 2742024)

Pois bem.

Do apelante VALDENIR LUCAS DE SOUZA
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências de crime.

Ocorre que as considerações vagas acerca das consequências do crime [
“vítima fatal JAIRO era uma pessoa jovem, com apenas 26 (vinte) anos de idade”
]

não legitimam a elevação da pena-base se não demonstrado que a morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal.

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Para valorar negativamente o vetor consequências do crime, as instâncias de origem apontaram que o ofendido teve a vida ceifada com apenas 22 anos de idade. No entanto, esses elementos, quando desacompanhados de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021)

Nesse contexto, impõe-se afastar a depreciação das consequências do crime e redimensionar a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024) para elevar a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Sendo assim, a pena intermediária fica em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena do homicídio em 14 (catorze) anos de reclusão.

Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizado como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), motivo pelo qual permanece a pena intermediária
em
14 (quatorze) anos de reclusão
, visto que não há atenuantes.

Na terceira fase, p
ela causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade), ao considerar que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo
“tendo permanecido hospitalizada por 6 (seis) dias”
(
ID 226779711).

A ofensa física decorrente do disparo de arma de fogo em face da vítima [Dorca Madalena de Campos] causou lesões nas regiões
“escapular esquerda”, “axila esquerda”
e
“com característica de cicatriz cirúrgica (para provavelmente drenagem torácica)”
, conforme Laudo Pericial nº 01-02-000303-01/2010 (ID 226774439 - fls. 89/92).

Por outro lado, as agressões cessaram porque a vítima caiu em um local escuro, no qual os apelantes não puderam visualizá-la, consoante declarou na fase policial (ID 226774439 - fls. 44/47).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap nº 97795/2016, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016).

Logo, a pena definitiva da tentativa de homicídio deve ser mantida em 7 (sete) anos de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre os homicídios [consumado e tentado], totaliza-se a pena definitiva do apelante VALDENIR LUCAS DE SOUZA em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado (CP, art. art. 33, § 2º, “a”).

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1º.12.2022)

Do apelante CLEITON CORSINO DE SOUZA
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesada a negativação das consequências do crime.

Reporta-se a fundamentação lançada na dosimetria o corréu VALDENIR LUCAS DE SOUZA (STJ, AgRg no HC nº 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021) para afastar a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando-se a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

Consoante fundamentado na dosimetria do corréu

VALDENIR LUCAS DE SOUZA
, a existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2024), de modo a elevar a reprimenda provisória para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual deve ser totalizada a pena do homicídio em
14 (catorze) anos de reclusão.

Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima]

Na primeira fase, fixou-se a pena-base
em
12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda-fase,
a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 61, inciso II, ‘c’) foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. III, ‘d’), razão pela qual transformou-se a pena-base -
12 (doze) anos de reclusão
– em provisória.

Anote-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Na terceira-fase, preserva-se a fração de 1/2 (metade) pela causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), sopesado o
iter criminis
percorrido
(TJMT, Ap nº 97795/2016, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016).

Por conseguinte, preserva-se a reprimenda da tentativa de homicídio em
6 (seis) anos de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre os
homicídios [consumado e tentado], a pena definitiva do apelante VALDENIR LUCAS DE SOUZA

deve ser totalizada em 20 (vinte) anos de reclusão, em
regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC 671.879/RS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, 26.11.2021).

Em relação

ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Acórdão nº 0713573-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, 28.12.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

VALDENIR LUCAS DE SOUZA a
21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)

CLEITON CORSINO DE SOUZA a
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025